Tribunal: CARF
Processo: 10640.001989/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001989/2006-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.506 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
PLINIO LACERDA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação de norma prevista no RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AJUDA DE CUSTO.
São tributáveis as vantagens pagas sob a denominação de ajuda de custo, de
maneira continuada ou eventual, sem que ocorra mudança de residência do
beneficiário para outro município, em caráter permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),
a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo
Mendes Bezerra.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001989/2006-91
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.506 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001989/2006-91

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 27/30 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que declarou a decadência do lançamento referente
ao exercício 2001.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Para Plínio Lacerda Martins, já qualificado nos autos, foi lavrado o Auto de Infração às
fls. 04 a 11, exigindo 0 recolhimento de R$ 322,20 de imposto de renda pessoa física -
suplementar, R$ 241,65 de multa de oficio (passível de redução) e R$ 298,26 de juros
de mora (cálculos válidos até agosto/2006).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
Retificadora do Exercício 2001 (fls. 23 a 25), entregue em 09/11/2005, cujo resultado
era de R$ 4.770,60 de imposto a restituir, quando foram procedidas as seguintes
alterações, conforme informações às fls. 05 a 08:
- rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica de R$ 149.113,74 para R$
167.633,01, em face da inclusão de R$ 18.519,27 recebidos da Procuradoria Geral de
Justiça/MG e indevidamente considerados como isentos . “Conforme a legislação
vigente, a ajuda de custo isenta de IR é a que tem caráter indenizatória, destinada a
atender às despesas do beneficiário, em caso de remoção de um município para outro.
Tal destinação não foi comprovada pelo contribuinte. São também isentos os abonos de
natureza indenizatória, recebidos por membros da Magistratura e Ministério Público
Federais, conforme Parecer PGFN/CAT/282/2005, não alcançando os valores recebidos
por Magistrados e Membros dos Ministérios Públicos Estaduais ”;
- rendimentos isentos e não-tributáveis de R$ 18.519,27 para R$ 0,00, em virtude da
exclusão do mencionado valor de R$ 18.519,27.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do Auto de Infração em 29/08/2006, o interessado apresentou impugnação,
às fls. 01 a 03, instruída pelos elementos de fls. 04 a 18, em 05/09/2006, em que
contestou o lançamento apresentando suas razões de mérito, que leio em sessão.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 55):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2001
DECADÊNCIA - RECONHECIMENTO DE OFICIO.
Tendo em vista que o procedimento administrativo tributário se pauta pela legalidade e
pela verdade material, ainda que não alegada pelo contribuinte, a decadência deve ser
declarada em sede de julgamento.
Lançamento Improcedente
Entretanto, na mesma decisão determinou:
À DRF/Juiz de Fora/MG/SACAT, para as providências a seu cargo, devendo, em
seguida, encaminhar o presente processo à SAORT, para análise do mérito do pedido de
restituição formulado pelo contribuinte mediante a entrega da Declaração de Ajuste
Anual IRPF/2001 - Retificadora n° 06/34.080.896 (fls. 23 a 25).
Remetidos os autos à SAORT, analisou a questão e houve por bem decidir nos
seguintes termos:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.506 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001989/2006-91

O documento de fls.l4/16, fornecido pela Procuradoria Geral de Justiça de MG,
evidencia que a quantia em pauta, reclassificada pelo contribuinte na DIRPF
retificadora, foi a ele paga nominalmente a titulo de Ajuda de Custo (e não abono
variável), e ainda, não tendo sido essa verba destinada à indenização de despesas com
mudança de domicílio do interessado, não se revestiu, também, do caráter indenizatório
pretendido.
Diante do exposto, proponho o NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO do IRPF/2001, no valor RS 4.772,60, pleiteado na DIRPF retificadora
de n° 06/34.080.896, visto que não cabe excluir da tributação valores comprovadamente
TRIBUTAVEIS.
Em conformidade com o acima proposto, RESOLVO:
1) INDEFERIR o pedido de restituição do IRPF/2001, no valor de R$ 4.772,60, contido
na DIRPF retificadora de n° 06/34.080.896, submetido à análise neste despacho por
força do comando contido no Acórdão de fls. 53/55 Esclareça-se ao interessado que
cabe, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste despacho decisório,
manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz
de Fora - MG, nos termos do inciso Ill do art. 212 do Regimento Interno da SRF,
aprovado pela Portaria MF 125/2009.
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte, intimado da decisão que indeferiu o pedido de restituição,
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 71/81) e documentos, em que alegou em
apertada síntese:
1- Em preliminar:
- A 4a Turma desta Delegacia, mediante o Acórdão n° 09-22.157, de 16/01/2009, julgou
a impugnação apresentada contra a notificação, em face da declaração retificadora,
declarando improcedente o lançamento formalizado, sob o fundamento da decadência;
- Tal decisão, “no que tange a decadência, teve o conteúdo decisório imutável pela coisa
julgada administrativa e está revestida do caráter da efetividade no que se refere ao
deslinde do interesse do ora requerente em receber a devolução a que faz jus na
declaração retificadora 06/34.080.896, pois estamos diante de um julgamento definitivo,
nos limites da jurisdição administrativa, não havendo mais a possibilidade de alteração;
- Dessa forma, o valor do imposto pago a maior, de acordo com a declaração
retificadora, é passível de devolução, sob pena de se configurar, além da ofensa à coisa
julgada administrativa, também um autêntico confisco tributário.
2- No mérito:
- A questão paradigmática dos magistrados federais e do Estado do Rio de Janeiro, e
ainda do contribuinte Cristiano Álvares Valladares do Lago, CPF..., requerente referente
ao exercício de 2003 (documentos que se juntam) estabelecem uma situação idêntica,
pelo que roga-se a aceitação dos documentos juntados como prova inequívoca daquelas
afirmações do requerente.;
- De qualquer modo, a fundamentação na qual se funda a R. decisão da digno Chefe
Substituto do SAORT, além de ofender a coisa julgada administrativa, confronta o art.
97 do CTN, segundo o qual somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador
da obrigação tributária principal. A analogia extensiva na qual se fundou a decisão
recorrida para distinguir a ajuda de custo do abono variável , acabou por criar uma
modalidade de tipo tributário oufato gerador que ultrapassa os limites do art. 108 § 1o do
mesmo código que estabelece que o emprego da analogia não poderá resultar na
exigência de tributo não previsto em lei.;
- “A questão é que, seja na forma em que foram pagas para a Magistratura Federal e
Ministério Público, ou na forma que foram pagas à Magistratura Estadual e respectivo
Ministério Público, como historiado na impugnação, as parcelas com o título de ajuda
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.506 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001989/2006-91

de custo ou abono variável foram caracterizadas de natureza jurídica indenizatória e
assim considerados pela Resolução 245 do STF que sem seu artigo 1° assim definiu 'É
de natureza jurídica indenizatória 0 abono variável e provisório
- Em face da Resolução do STF a Coordenação-Geral de Administração Tributária da
Receita Federal elaborou a Nota Corat n° 22/2004 (doc. em anexo à impugnação) que
estabelece procedimentos a serem adotados com relação às declarações IRPF dos
exercícios de 1999 a 2003 dos Membros do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas da
União e, por equidade, se estenderia aos membros do Ministério Público.
O peticionário enfatiza os princípios constitucionais da isonomia e da igualdade
jurídico-tributária, concluindo que para hipóteses exatamente idênticas há que ocorrer
tratamento igual sob pena de serem feridos tais princípios. Cita, em seu socorro, textos
de diversos tributaristas e decisões do poder judiciário.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 106):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2000
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AJUDA DE CUSTO.
São tributáveis as vantagens pagas sob a denominação de ajuda de custo, de maneira
continuada ou eventual, sem que ocorra mudança de residência do beneficiário para
outro município, em caráter permanente.
Manifestação de Inconfonnidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 115/127 em que reiterou os argumentos apresentados em sede de manifestação
de inconformidade.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
No caso, aplico o disposto no art. 57, § 3o, do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.506 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001989/2006-91

perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como razão
de decidir:
1- Em preliminar.
Alega o requerente que o Acórdão n° 09~22.157, de 16/01/2009, às fls. 53 a 55, ao
declarar a decadência para o lançamento formalizado pelo Auto de Infração de fls. 04 a
11, tornou-se decisão administrativa definitiva e, portanto, a restituição pleiteada na
declaração retificadora deveria ser liberada, não havendo mais que se cogitar de nova
análise nessa declaração.
Houve, sim, decisão definitiva em relação ao lançamento então efetuado, mas, não, em
relação ao pedido de restituição.
Conforme restou claro, a decadência foi levantada por esta 4” Turma de Julgamento
apenas e tão-somente em relação ao lançamento constante do Auto de Infração. E como
não poderia deixar de ser, o mérito da exigência não foi analisado, por incompatível
com a preliminar de decadência, nos termos do próprio Acórdão de fls. 53 a 55.
Como o pedido de restituição em comento dependia, ainda, dessa análise de mérito,
houve a determinação, no citado Acórdão, para que a DRF/Juiz de Fora/SAORT assim
procedesse. O que foi feito.
De fato, segundo foi mencionado, a IN/SRF n° 15/2001, em seu art. 54, I, estabeleceu
que a declaração IRPF retificadora “terá a mesma natureza da declaração originalmente
apresentada, substituindo-a integralmente ". Mas isso não dispensou a autoridade
administrativa de analisar tal declaração. Admitir-se o contrário, como pretende o
contribuinte, seria acatar, a priori, quaisquer informações fornecidas pelos declarantes.
Tal situação não é a adotada pela RFB. Em sendo assim, as declarações retificadoras são
submetidas às mesmas análises das originais, nos termos da IN/SRF n° 579/2005, com
as alterações introduzidas pela IN/RFB n° 958/2009.
Cabe esclarecer que se extingue em cinco anos o direito do contribuinte apresentar ou
retificar sua declaração de rendimentos relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física,
sendo que o dies a quo da contagem é a data da ocorrência do fato gerador, ou seja, no
dia 31 de dezembro do respectivo ano-calendário, na espécie 31/12/2000, ressalvados os
casos em que não tenha ocorrido qualquer tipo de pagamento, nos quais o prazo
decadencial tem inicio no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Nesse sentido tem-se que a DIRPF/2001 - Retificadora, sob análise, foi apresentada em
09/1 1/2005 (fl. 23), portanto, dentro do quinquênio decadencial, que extinguirse-ia em
31/12/2005.
Assim, a restituição pleiteada mediante Declaração de Ajuste Anual, seja original ou
declaração retificadora, desde que apresentada dentro do prazo legal acima citado, deve
ser objeto de exame pela autoridade administrativa, com o intuito de verificar a
ocorrência, ou não, de recolhimento a maior de imposto de renda pessoa física, do
imposto pago ou retido antecipadamente no decorrer do respectivo ano-calendário, bem
assim a legitimidade das deduções pleiteadas à luz da legislação tributária, com o fim de
reconhecer, ou não, o direito creditório em favor do sujeito passivo.
Portanto, a análise da restituição pleiteada mediante declaração de IRPF (original ou
retificadora) é imprescindível, independentemente do transcurso do prazo de decadência
do direito de a Fazenda Pública efetuar 0 lançamento (situação que, acaso ocorrida,
como na espécie, deve ser rechaçada, o que foi feito por meio do Acórdão n° 09-22.157,
de 16/01/2009), pois se a autoridade administrativa concluir por um Imposto a Restituir
a menor do que o valor pleiteado, não haverá lançamento ou constituição de crédito
tributário, mas apenas deferimento de parte da restituição solicitada pelo contribuinte,
ou indeferimento total do pleito, se a conclusão for essa. Em ambas as hipóteses haverá
sempre o direito de o interessado, assim entendendo, apresentar manifestação de
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.506 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001989/2006-91

inconformidade. A autoridade administrativa poderá, também, concluir pelo
deferimento total do pedido de restituição.
Ainda que se admita, somente a título ilustrativo, que tal procedimento (análise do
pedido de restituição) deva ser exercido no prazo de cinco anos, observa-se, na situação
que ora se examina, que tendo sido o pleito apresentado em 09/11/2005, a
DRF/JFA/SAORT analisou o mérito mediante o Despacho Decisório de fl. 64 (frente e
verso), datado de 30/12/2009, cientificado ao interessado em 09/02/2010 (AR fl. 66),
antes de se esgotarem cinco anos.
Acerca do argumento de possível ofensa a princípios constitucionais, não cabe
efetivamente a esta autoridade julgadora manifestar-se a respeito, por lhe faltar
competência para fazê-lo, conforme o art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, com a
redação dada pela Lei 11.941, de 2009.
Cumpre esclarecer que a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador. Tal principio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado esse
principio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
Hão de ser rejeitadas, portanto, as preliminares arguidas pelo peticionário.
2- Quanto ao mérito.
No que diz respeito aos rendimentos da Procuradoria-Geral de Justiça/MG, no valor de
R$18.5l9,27, afirma o contribuinte que estes foram recebidos a título de ajuda de custo e
que possuem natureza indenizatória devendo, portanto, ser excluídos da base tributável
do imposto de renda.
Esclareça-se que a autoridade administrativa no desempenho de sua atividade, que é
vinculada e obrigatória, deve observar a legislação vigente à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação, sem imiscuir-se no aspecto da validade da lei sob o ponto de vista
de qualquer principio constitucional, porquanto a norma legal presume-se válida e de
acordo com os princípios da Constituição da República, assegurado o direito de quem,
porventura, julgar-se prejudicado, arguir a pretensa inconstitucionalidade na órbita
competente, que é o Poder Judiciário.
O Código Tributário Nacional, quando se refere à outorga de isenção e exclusão do
crédito tributário, preconiza que somente a lei pode estabelecer as hipóteses de
exclusão, suspensão e extinção de crédito tributário, ou dispensa ou redução de
penalidades, e mais, que se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha
sobre outorga de isenção, de acordo com os artigos 97, inciso VI, e 11l.
Dessa forma, somente pode ser considerada isenta a ajuda de custo expressamente
prevista no art. 6°, inciso XX, da Lei n° 7.713, de 1988, matriz legal do art. 39, inciso I,
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), vigente à época da ocorrência do
fato gerador ora sob exame, que dispõe:
Art. 39 Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
I - a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte (Lei no 7. 713, de 1988, art. 69, inciso
XX).
Na Certidão de fls. 14 a 16, fornecida pela Procuradoria-Geral de Justiça/MG, consta de
forma expressa o pagamento ao impugnante da quantia em discussão a título de ajuda de
custo, nos termos da Resolução n° 5.154/94 da Mesa da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais. Contudo não foi explicitado o fim específico de tal pagamento,
como requer o dispositivo legal supra, a fim de caracterizar a isenção pretendida.
Nesse sentido, não restou comprovado que o rendimento objeto de litígio tenha natureza
indenizatória. Logo, não procede o pleito passivo, uma vez que não restou comprovada
a remoção do beneficiário de um município para outro.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.506 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001989/2006-91

Corrobora esse entendimento o fato de que a própria fonte pagadora considerou como
tributável o rendimento em questão, tendo inclusive efetuado a retenção do imposto
correspondente (vide Comprovante de Rendimentos, à fl. 17). E nem poderia ser
diferente. À Procuradoria-Geral de Justiça/MG, na qualidade de mera fonte pagadora,
falece competência para rotular como isentos ou não-tributáveis rendimentos que estão
sujeitos à incidência do imposto de renda.
Destaque-se que o próprio impugnante admite ter recebido ajuda de custo, porém a Lei
n° 10.474/2002, citada na manifestação de inconformidade, faz menção ao abono e não
à ajuda de custo. Além disso, como já esclarecido no Despacho Decisório da DRF/JFA,
observe-se que a Receita Federal reconhece, com respaldo na Resolução n° 245 de 12
de dezembro de 2002, emanada do Supremo Tribunal Federal, que o abono variável e
provisório concedido pelo artigo 6° da Lei n° 9.655/ 1998, com a alteração do artigo 2°
da Lei n° 10.474/2002, tem natureza jurídica indenizatória. Mas frise-se, o pedido em
foco, todavia, foi constituído em face da retenção de imposto incidente sobre a ajuda de
custo, que embora o impugnante tenha afirmado ser abono variável e provisório, pelos
textos legais trazidos a lume, não há como se inferir que de fato teriam tais verbas a
mesma natureza jurídica.
Apesar de já destacado no despacho ora combatido, cumpre salientar novamente que,
segundo dispõe o artigo 43, inciso X, do RIR/1999, são tributáveis os rendimentos
provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho prestado no
exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens
percebidos, tais como: verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de
despesas necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego.
Sobre o assunto aqui tratado há vários julgados do Primeiro Conselho de Contribuintes
do Ministério da Fazenda, destacando-se, entre outros, os seguintes:
AJUDA DE CUSTO - ISENÇÃO - Se não for comprovado que a ajuda de custo se
destina a atender despesas com transporte, frete e locomoção do contribuinte e de sua
família, no caso de mudança permanente de um para outro município, não se aplica a
isenção prevista na legislação tributária (Lei n°. 7. 713, de 1988. art. 6°, XX (Acs.
1°CC: 104-22.752, sessão de 18/10/2007; 104-22.606, sessão de 12/09/2007)
RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO - AJUDA DE CUSTO PAGA
COM HABITUALIDADE A MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL -
TRIBUTAÇÃO PELO IMPOSTO DE RENDA - INCIDÊNCIA - Ajuda de custo paga
com habitualidade a membros do Poder Legislativo Estadual está contida no âmbito da
incidência tributária do imposto de renda e, portanto, deve ser considerada como
rendimento tributável na Declaração Ajuste Anual, quando não comprovado que dita
verba destina-se a atender despesas com transporte, frete e locomoção do contribuinte e
sua família, no caso de mudança permanente de um para outro município. (Ac. 1° CC
106-1 7. 001, sessão de 06/08/2008)
Muito embora o peticionário não tenha trazido nenhuma decisão da Delegacia do Rio de
Janeiro acerca do assunto em foco, certamente os magistrados e promotores daqueles
Estados obtiveram êxito em suas declarações retificadoras naquilo que se referiu à
exclusão dos rendimentos tributáveis do abono recebido e não da ajuda de custo.
Destaque-se que no Comprovante de Rendimentos, emitido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, colacionado à fl. 95, os valores informados como isentos são
aqueles recebidos a título de abono variável; a linha correspondente à ajuda de custo
encontra-se zerada. Além disso, o documento de fl. 94 faz referência à Nota Corat n°
22/2004, que traz orientações sobre o tratamento de DIRPFS Retificadoras em
cumprimento à Resolução STF n° 245, de l2/12/2002 e, como já citado, tal resolução
diz respeito ao abono variável e provisório e não à ajuda de custo.
No que diz respeito à declaração retificadora do EF2003/AC2002 apresentada por
Cristiano Álvares Valladares do Lago, vale destacar que os documentos de fls. 91, 93 e
96 não especificam quais motivos 0 levaram a receber a restituição. Cabe deixar claro
que se efetivamente ocorreu a situação narrada pelo impugnante, entendo que houve,
smj, um equívoco cometido pela DRF/Juiz de Fora. Tal fato, se confirmado, poderia ser
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.506 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001989/2006-91

objeto de representação por parte desta relatora, objetivando o acerto necessário;
contudo, essa hipótese já não e' mais possível, por ser o AC2002 um período já
abrangido pela decadência.
Quanto aos julgados do Poder Judiciário, nos quais o contribuinte não é parte integrante
do processo judicial, esses não têm efeito vinculante nas decisões dos Órgãos do Poder
Executivo. Para tanto, vale tão-somente o que está prescrito no artigo 102, § 2o, da
Constituição Federal, ressalvado o disposto no artigo 29 do Decreto ng 2.346/ l 997.
Por fim, entendo desnecessário rebater individualizadamente todos os pontos abordados
pelo peticionário, haja vista que, acaso o fizesse, não passaria de elucubrações, pois esta
relatora não pode se afastar da determinação expressa no art. 111 do CTN, conforme já
foi dito, ou seja, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
outorga de isenção. Portanto, não se aceitam isenções senão aquelas exata e
restritívamente inseridas na letra da lei, não se acatando, mesmo que dentro de razoável
hermenêutica, técnicas interpretativas extensivas a situações não expressa e legalmente
previstas. Foi o procedimento adotado no Despacho Decisório recorrido, e também no
presente Voto, como não poderia deixar de ser.
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital